Tribunal: STF
Processo: ARE 1480511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    O agravante alega que:



    [q]ue a inexistência de agente público e falta de requisitos para a ação de improbidade administrativa, bem como a utilização do conceito de ato administrativo ‘em tese’ são questões admitidas e bem discriminadas no próprio acórdão recorrido, o que afasta a necessidade de exame de conjunto fático-probatório por esta Colenda Corte Superior para a delimitação e julgamento da controvérsia (doc. 442).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Outrossim, o Tribunal Regional Federal da 4ª região observou que o recorrente não enfrenta de maneira frontal, objetiva e direta os fundamentos do acórdão impugnado, relacionados à legitimidade do MPF e à prescrição, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, como se sabe, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator